Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. ART. 940 DO CC. INAPLICABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO PELO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por aposentado contra sentença pela qual, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, julgados parcialmente procedentes os pedidos, reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenada a associação ré a: (i) restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário; (ii) indenizar o autor em R$ 3.000,00 por danos morais; (iii) arcar com custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação. O autor apelou, buscando (i) majoração da indenização moral, (ii) devolução em dobro dos valores descontados e (iii) majoração dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se cabe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais com base na equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a repercussão do dano e o caráter pedagógico da medida. No caso, os descontos indevidos atingiram verba alimentar de beneficiário do INSS entre abril/2024 e fevereiro/2025, o que justifica a majoração do valor fixado para R$ 5.000,00.
Repetição do indébito, não se cuidando de relação consumerista, rege-se pelas normas do Código Civil. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do CDC e no art. 940 do CC não se aplica ao caso pois não se trata de relação de consumo, nem de cobrança judicial com má-fé. A restituição deve se dar na forma simples.
Os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação observam os critérios legais do art. 85, § 2o do CPC. Fixação por equidade só é cabível em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa é irrisório ou inestimável, o que não ocorre no caso. A tabela de honorários da OAB tem caráter meramente orientador, não vinculando o julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento:
Indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve considerar a natureza alimentar da verba, o tempo de duração da cobrança e o caráter pedagógico da medida, devendo ser majorada se fixada em valor ínfimo.
A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único do CDC e no art. 940 do CC não se aplica às relações com associações sem fins lucrativos quando não configurada relação de consumo ou má-fé em cobrança judicial.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2o do CPC, não cabendo arbitramento por equidade quando o proveito econômico é estimável e significativo.